Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703606-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736385-38.2017.8.07.0001, deferiu a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão tendo em vista que o valor bloqueado seria impenhorável por originar-se de sua aposentadoria bem como do valor que receberia a título de pensão alimentícia da avó paterna da sobrinha-neta que possuiria a guarda. Tece considerações quanto às dificuldades financeiras que o bloqueio teria lhe causado alegando que é idosa recebendo ajuda de seus familiares para tratamento psiquiátrico, medicamentos e pagamento de contas da Ceb e Caesb, além de mencionar o sustento da sobrinha-neta adolescente. Por fim, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores mencionados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que, confirmando a antecipação de tutela, seja determinado o desbloqueio do valor objeto da lide assim como o impedimento de que novos valores sejam penhorados. Intimada a recolher o preparo em dobro (ID 14386871) a agravante cumpriu a determinação conforme documentos nos ID 14478518, 14478517, 14478520 e 14478521. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 57361849 dos autos na origem): 1. Trata-se de impugnação de ID 56527987, apresentada pela executada RUTH MARA ROSELENE MACHADO em face da penhora de valores existentes em conta bancária de sua titularidade (ID 57119345), ao argumento de que o montante de R$ 1.670,48 se refere à parte de seus proventos de aposentadoria e parte da pensão alimentícia recebida da avó paterna da filha da executada, cuja guarda detém. 2. Sustenta que tais valores são imprescindíveis para o seu sustento e da sua família, sendo assim impenhoráveis. Formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a penhora de parte de seus proventos de aposentadoria e pede a liberação dos valores bloqueados. 3. Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou a petição de ID 57210824, na qual pede a manutenção dos bloqueios e da penhora de parte do salário da ré, ao argumento de que o crédito que busca receber há anos também se caracteriza como alimentar, ressaltando o estado de saúde debilitado em que se encontra diante da grave moléstia que o acomete, bem como a especificidade do caso em questão, no qual condenada a executada ao ressarcimento de valores relativos à indenização deferida ao exequente, indevidamente por ela apropriados no exercício da função de advogada. É o relato do necessário. DECIDO. 4. No tocante à penhora de valores alegadamente referentes ao recebimento de proventos de aposentadoria, a impenhorabilidade de salário, remunerações, proventos de aposentadoria e de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao liberal, como vem decidindo o STJ, não é absoluta, em face do direito do credor em ter a dívida adimplida. Este Juízo, inclusive, vem adotando o entendimento de que cabe a penhora de percentual da renda da parte devedora em casos específicos, quando verificado que a constrição não chegará a lhe afligir a dignidade humana e a colocar em risco a subsistência de sua família. 5. No caso em questão, em que pesem as insurgências da parte executada,não houve comprovação inequívoca de que os valores penhorados se referem exatamente à pensão alimentícia da filha da executada. Trouxe a parte aos autos apenas um comprovante de transferência para sua conta (ID 56533306), cuja creditante possui, aparentemente, o mesmo nome da avó da sua filha, o que se sabe pela certidão de nascimento juntada (ID 56533300). E só. Tal transferência, se é que realmente oriunda da avó paterna de sua filha, em tese, pode ter se originado de qualquer outra razão que não pagamento de pensão alimentícia. Ademais, apesar dos módicos vencimentos da devedora (R$ 2.655,14), comprovados por novo e recente contracheque que veio aos autos (ID 56533297), as especificidades da presente causa - em especial, a origem espúria da dívida e a situação de devastidão financeira e de saúde que presentemente acomete o exequente - devem ser decisivas, conforme já assinalado em recente decisão de minha lavra (ID 56190621), a que peço licença para transcrever e assomar como razão de decidir à presente decisão também: "O exequente é pessoa humilde, hoje já com 69 anos de idade, semianalfabeto, que se ocupou das funções de pedreiro, zelador e pequenos serviços durante a vida. Por mais de uma década, prestou serviços para a família da executada, relacionando-se sempre diretamente com a própria, pelo o que se apurou ontem em audiência. Por causa desta proximidade, uma natural relação de confiança teria se estabelecido entre eles, tendo sido no bojo desta relação que a outorga de uma procuração para fins de representação processual ocorreu (na melhor das hipóteses, porque a alegação do exequente, na verdade, é de que foi ludibriado ao outorgar a procuração à executada, não sabendo que era disso que se tratava). O exequente, no entanto, pelo o que, como dito, já consta de sentença transitada em julgado, teve seu dinheiro subtraído pela sua advogada, deixando de receber talvez o único somatório de dinheiro mais considerável a que teria acesso durante a vida. Hoje é doente terminal de câncer - e bem corre o risco de ir a óbito sem ver essa sua questão resolvida ou, no mínimo, amenizada. A executada, ao contrário, é advogada, servidora pública aposentada, detentora, pois, de conhecimento e possibilidades. Inexplicavelmente, se apossou do dinheiro (dinheiro este referente a auxílio-doença a que o exequente tinha direito, frise-se) de um a pessoa humilde e se recusa a devolver, desenvolvendo nestes autos toda sorte de escusas e subterfúgios, nenhum deles considerado acatável. A respeito de não ter condições econômicas, como vem guerreando há tempos nos autos, acabou de firmar acordo para pagamento de condomínios atrasados, como recentemente veio a lume nestes autos, no valor de 30 parcelas de R$ 294,00 (ID 46462148). A dívida acumulada de condomínio, se por um lado pode expor de fato as impossibilidades econômicas da executada, por outro mostra que, quando imprescindível, a mesma ainda é capaz de fazer sacrifícios e tentar honrar minimamente seus compromissos. Como explicar deixar de devolver ao executado um dinheiro que foi dele absurdamente apossado? A possível proximidade de sua morte seria uma hipótese?" 6. Rejeito, portanto, a impugnação de ID 56527987 e mantenho a penhora BACENJUD, assim como a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da executada, por medida de justiça. 7. Assim, converto em penhora o bloqueio de ID 57119345 e determino a transferência do numerário para conta vinculada ao presente feito. Em seguida, expeça-se alvará, em favor da parte exequente, para levantamento do referido valor, acrescido dos consectários legais. 8. Intimem-se. Por outro lado, a agravante aponta a impenhorabilidade dos valores bloqueados uma vez que a quantia de R$ 1.674,65 (Mil e seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referir-se-ia ao valor recebido a título de aposentadoria bem como a título de pensão alimentícia no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) recebido da avó paterna pela guarda que possuiria de sua sobrinha-neta. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Particularmente entendo que a impenhorabilidade do salário assim como dos proventos de aposentadoria pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 15% (quinze por cento) como determinado inicialmente pelo juízo de origem (ID 5619062) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido esse Tribunal já se manifestou. Colaciono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1226121, 07225692120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NATUREZA RELATIVA. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO AFRONTA A SUBSISTÊNCIA E VIDA DIGNA DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC. 2. Excepcionalmente, é possível a constrição parcial da verba remuneratória do executado, desde que se garanta sua subsistência e vida digna, mediante ponderação de interesses, cuja análise requer o cotejo da situação casuística. 3. Viável a penhora parcial dos proventos da executada, pois se verifica que não há ofensa à sua subsistência. Empréstimos voluntários para a qual se dedica parte da remuneração da executada não possuem o condão de, por si só, impedir a penhora parcial dos proventos, quando o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não há redução no âmbito de sua vida digna. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225235, 07220002020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, como muito bem pontuou a juíza de origem na decisão agravada (ID 56190621) o caso em análise detém a peculiaridade que em contrapartida aos argumentos da executada, ora agravante, a respeito de sua condição financeira/saúde estão os fundamentos aduzidos pelo exequente, ora agravado, que conforme determinado na sentença transitada em julgado busca adimplir dívida de “origem espúria” que ocasionou ao credor situação de “devastidão financeira e de saúde”. Vejamos: "Verifico haver, no caso, um aparente conflito de normas, encontrando-se, de um lado, o direito do credor de receber o seu crédito e, de outro lado, a impenhorabilidade dos valores referentes ao salário. O art. 489, § 2o, do CPC, estabelece: '(...) § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão'. Assim, à vista de aparente conflito de normas, deve o juiz resolver a questão aplicando o princípio da ponderação justificada, o que poderá autorizá-lo a dar prevalência a uma norma em detrimento de outra, sendo esse exatamente o caso dos autos. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não deve mais ser tida por absoluta, cabendo verificar se, no caso, a penhora de um percentual penhorado do salário do devedor, a princípio, lhe aviltaria a dignidade humana, no sentido do mínimo material existencial, pois, considerando-se que não, a penhora deve ser autorizada, prevalecendo, no caso, o direito do credor de receber por sua dívida. Tal entendimento encontra amparo no fato de que no art. 833, caput, do CPC atual a impenhorabilidade absoluta foi recepcionada, visto que o dispositivo, diferentemente do art. 649 do CPC/73 - que dizia: 'são absolutamente impenhoráveis' - diz apenas 'são impenhoráveis'." No tocante ao argumento da pensão alimentícia, em que pese à comprovação da guarda da menor Raissa Ayanna Hadassah Gadrhirrah Machado (ID 14303415) e do comprovante de transferência realizada pela avó paterna Angela Santos (ID 14303414) não restou comprovado que o montante transferido se destinaria exclusivamente ao pagamento de pensão alimentícia podendo a transferência constituir-se de qualquer tipo de origem. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela ao recurso, inadmissível a concessão da tutela de urgência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020 19:23:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador